Tribunal: TJPA
Processo: 0807710-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807710-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA GABRIELE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS. MORTE DE DENTENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO EM ESTABELECIMENTO PENAL. PENSÃO PARA FILHA MAIOR. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE, NÃO TEM CABIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1.

A dependência financeira há de ser minimamente demonstrada sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois, por mais que seja incontroversa a responsabilidade civil do Estado do Pará quando houver inobservância do seu dever específico de proteção aos detentos em estabelecimento penitenciário, visto que a condição de presos não lhes retiram os seus direitos fundamentais, em específico a dignidade da pessoa humana, se mostra necessário a demonstração da dependência econômica da filha maior em relação ao seu genitor falecido.

2.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento contra a decisão em ação ordinária que indeferiu o pedido de tutela provisória que buscava a obrigação de caráter alimentar no valor de R$696,66.

Em estreita síntese a agravante é filha do ex-detento Eliésio da Silva Sousa, morto em 29/07/2019, nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde estava preso sob custódia do Estado.

Em face do ocorrido a agravante ajuizou ação de indenização por danos morais e matérias, requerendo a tutela provisória para o recebimento de pensão na ordem de 2/3 do valor do salário mínimo.

O juízo negou conforme exposto pela agravante.

Inconformada recorre alegando essencialmente: 1) que a falta de comprovação que o ex-detento sustentava os filhos não afasta a certeza da dependência financeira entre a agravante e o ex-detento. Discorre longamente sobre responsabilidade do Estado e volta a afirmar a necessidade de pensionamento.

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito requerido ID3414651.

Contrarrazõ4ees do Estado ID3516143.

Em laborioso parecer a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento ID3779976.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será desprovido.

Dependência financeira há de ser minimamente demonstrada sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Mister consignar que ao Poder Público compete a guarda e o dever de incolumidade dos seus custodiados, exsurgindo o dever de indenizar quando o custodiado falece em unidade prisional, o que neste caso não comporta exaustivos debates, os fatos narrados foram públicos a sua época e o horror das cenas chocou o mundo.

Contudo, em relação a indenização, o falecimento do pai, como no presente caso, é causa presumível de significativo abalo moral, donde se depreende a ocorrência de dano
in re ipsa
, tratando-se o presente caso, de indenizar o prejuízo de afeição, cabendo apenas ao juízo quantificar a perda, tendo como norte a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse aspecto, não tenho dúvidas que o dano moral está caracterizado, isto é, aconteceu a dor, o espanto, a emoção, a ofensa, a aflição da filha que perde o pai.

Mas isso não atribui salvo conduto para todos os pedidos da autora. A fixação de pensão se demonstra de fato incabível, uma vez que não foi produzida qualquer prova de trabalho lícito que o pai do autor teria deixado de desenvolver e/ou dos rendimentos que deixou de auferir e/ou mesmo que tenha, em algum momento, contribuído para o sustento material do requerente.

Essa posição se alinha perfeitamente a jurisprudência do c. STJ, colha-se:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA MÃE NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(omissis)

9. Quanto ao pensionamento, a Corte estadual entendeu não ser cabível a concessão de pensão mensal porque está demonstrado nos autos que a vítima não exercia atividade laborativa antes da sua prisão e não auferia nenhum rendimento econômico, bem como não ter sido comprovada a relação de dependência econômica entre a autora (mãe) e a vítima (filho). Neste contexto, a modificação do entendimento esposado no acórdão recorrido, para se concluir pela comprovação da dependência econômica da genitora da vítima, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

10. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1324341/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 05/11/2019)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, tratando-se de retórica sem apresentação de provas capazes de infirmar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023